Tribunal: TJSP
Processo: 1000617-86.2019.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença que homologou a prova apresentada e condenou o réu ao pagamento da verba sucumbencial – Apresentação de Embargos de Declaração pelo banco requerido, no intuito de se liberar do custeio das verbas sucumbenciais – Possibilidade – Apelo da autora pretendendo a condenação do réu no pagamento de multa por litigância de má-fé, sob alegação de que faltou com a

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença que homologou a prova apresentada e condenou o réu ao pagamento da verba sucumbencial – Apresentação de Embargos de Declaração pelo banco requerido, no intuito de se liberar do custeio das verbas sucumbenciais – Possibilidade – Apelo da autora pretendendo a condenação do réu no pagamento de multa por litigância de má-fé, sob alegação de que faltou com a verdade dos fatos – Inocorrência – Inexistência das condutas listadas nos incisos do artigo 80 do CPC – Requerido que não alterou a verdade dos fatos, como enfatizado pela autora, tendo apenas utilizado dos recursos disponíveis para a defesa de seus interesses – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285991
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000617-86.2019.8.26.0418, da Comarca de Paraibuna, em que é apelante EDILCE
JOANA DOS SANTOS NOGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000617-86.2019.8.26.0418 -Voto no 20791
2
Voto no 20791
Apelação no 1000617-86.2019.8.26.0418
Apelante: Edilce Joana dos Santos Nogueira
Apelado: Banco do Brasil S.A.
Comarca: Paraibuna Vara Única
Juiz sentenciante: Dr. Pedro Flávio de Britto Costa Júnior

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença que
homologou a prova apresentada e condenou o réu ao
pagamento da verba sucumbencial
Apresentação de
Embargos de Declaração pelo banco requerido, no intuito de
se
liberar
do
custeio
das
verbas
sucumbenciais

Possibilidade Apelo da autora pretendendo a condenação
do réu no pagamento de multa por litigância de má-fé, sob
alegação de que faltou com a verdade dos fatos

Inocorrência Inexistência das condutas listadas nos incisos
do artigo 80 do CPC Requerido que não alterou a verdade
dos fatos, como enfatizado pela autora, tendo apenas
utilizado dos recursos disponíveis para a defesa de seus
interesses

Sentença
mantida

RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 257/260, que homologou a prova produzida na
Produção Antecipada de Provas que EDILCE JOANA DOS
SANTOS NOGUEIRA ajuizou em face do BANCO DO BRASIL
S.A., condenando o requerido ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.
Apresentou o réu embargos de declaração (fls.
263/266) sendo os mesmos rejeitados (fls. 281/282).
Apela a autora pugnando pela condenação do
réu à multa por litigância de má-fé, pois o banco arguiu várias
matérias de defesa em sua contestação e usou os embargos
declaratórios para fins meramente escusos, pois faltou com a
verdade ao tentar induzir o juízo a erro, a fim de se livrar do
pagamento
da
verba
sucumbencial.
Assim,
pugna
pela
condenação do banco ao pagamento de multa de 2% sobre o
valor da causa, mais a multa de 10 vezes o salário mínimo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000617-86.2019.8.26.0418 -Voto no 20791
3
título indenizatório à parte contrária, pela má-fé praticada (art.
81, § 2o, do CPC).
Com as contrarrazões (fls. 306/314), subiu o
recurso a esta Corte.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A autora ajuizou produção antecipada de provas em
face do Banco do Brasil para obter informações sobre contratos de
empréstimos que realizou junto a ele.
O réu foi citado e contestou a demanda, arguindo
preliminares de falta de interesse processual, ilegitimidade passiva,
impossibilidade jurídica do pedido, além de impugnar a justiça gratuita e
denunciar à lide a empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos
Financeiros, tendo, ainda, trazido os contratos assumidos entre as partes.
Em razão disso, o MM Juiz homologou a produção
antecipada de provas, condenando o réu ao pagamento da verba
sucumbencial.
Contra essa sentença, o réu interpôs embargos de
declaração, postulando o afastamento da sucumbência, porque não teria
oposto resistência ao pedido, uma vez que trouxe aos autos os
documentos postulados pela autora.
A sentença, no entanto, restou mantida com a rejeição
dos embargos.
Sobreveio, então, apelo da autora para obter a
condenação do réu à pena de litigância de má-fé.
Sem razão, porém.
Com efeito, inobstante a apresentação pelo réu de
contestação, e posterior apresentação de embargos de declaração, no
intuito de reformar a r. sentença para se abster da obrigação de
pagamento da verba sucumbencial, não se verifica nenhuma das condutas
listadas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000617-86.2019.8.26.0418 -Voto no 20791
4
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou
ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.
O apelado não faltou ou alterou a verdade dos
fatos, como enfatizou a autora. Ele apenas se utilizou dos
recursos disponíveis para a defesa de seus interesses.
Portanto, está correta a decisão do juízo de
origem ao aduzir que: “A instituição bancária apenas se utilizou de
meios processuais inerentes ao contraditório, não se confundindo
com atos de pretensão ou defesa, mesmo que equivocados, pelo que
não se configura a punição por litigância de má-fé.” (fl. 282)
De tudo se extrai que a r. sentença encontra-se
correta e fica mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixo de aplicar, no entanto, a majoração da honorária
prevista no art. 85, §11o do CPC, para não implicar na reformatio in pejus,
tendo em vista que o recurso é da autora e a sucumbência permanece sob
a responsabilidade do réu.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000617-86.2019.8.26.0418 -Voto no 20791
5
questão posta tenha sido decidida.1
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou
com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o, do Novo Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
1 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.